Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NO DISTRITO FEDERAL. JULGAMENTO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. BANCO DO BRASIL. CASO CONCRETO. SIMILITUDE. STJ. UNIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante interpretação do artigo 53 do Novo CPC, o local instituído como sede constitui foro geral para ajuizamento da ação em face da pessoa jurídica. A pluralidade de domicílios da pessoa jurídica interessa para o caso em que se discute a relação contratual e obrigacional.
2. A hipótese em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ.
3. Ao julgar questão semelhante em sede de recurso, interposto em face à decisão que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de expurgos inflacionários em favor dos detentores de caderneta de poupança, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os poupadores poderiam optar pelo ajuizamento da ação em seus domicílios ou no Distrito Federal.
4. Em que pese ser diferente a relação de direito material discutida naquele caso, a questão processual é semelhante, uma vez que se discute a competência para julgamento do pedido de cumprimento de sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada no Distrito Federal e cujo julgamento tem abrangência nacional.
5. Desta forma, não se vislumbram razões para afastar a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, enquanto intérprete maior da legislação federal e a quem incumbe a função de unificar a jurisprudência.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.